Tribunal: TJES
Processo: 5049337-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049337-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA MORELLI COSTA e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5049337-59.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
JULIANA MORELLI COSTA, HENRIQUE DA SILVA PEREIRA COSTA E GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A., JULIANA MORELLI COSTA E HENRIQUE DA SILVA PEREIRA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PERDA DO OBJETIVO-FIM DA VIAGEM (SHOW MUSICAL). DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS (INGRESSOS). RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM INDEVIDO. SERVIÇO UTILIZADO PELOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada JULIANA MORELLI COSTA E HENRIQUE DA SILVA PEREIRA COSTA em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A
.

Em síntese, os autores narram que acompanhados da filha e dos pais da autora JULIANA MORELLI COSTA, que são idosos com necessidades especiais, planejaram uma viagem para São Paulo com o objetivo principal de assistir a um show do artista Bruno Mars. Aduziram que as passagens e a hospedagem foram compradas com meses de antecedência. Alegaram que o voo de ida, G31637, de Vitória (VIX) para São Paulo (GRU), programado para 4 de outubro de 2024, foi cancelado pela companhia aérea requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. Argumentaram que a requerida alegou problemas técnicos na aeronave que exigiram manutenção extraordinária e não programada. Informaram que, após o embarque, a família esperou no avião antes de ser informada do cancelamento, o que ocorreu oficialmente às 14h. Sustentaram que os autores e a filha foram realocados para um novo voo com conexão em Brasília/DF, com chegada prevista para as 22h20, resultando em um atraso de mais de nove horas. Relataram que os pais da autora Juliana foram inicialmente realocados para um voo no dia seguinte, e a família teve que passar horas negociando com a companhia para que todos viajassem juntos. Defenderam que, devido ao atraso, os autores perderam o show, que era a razão principal da viagem. Narraram que a requerida ofereceu um voucher de R$ 60 por pessoa para alimentação, mas a família já havia feito gastos por conta própria e o voucher só podia ser usado em um restaurante fora da área de embarque. Diante do exposto, requereu indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida, sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, alegou que não possui responsabilização pelo cancelamento do voo G31637 (Vitória/VIX para São Paulo/GRU) em 04/10/2024, que teria gerado prejuízos aos autores. Defendeu que o cancelamento se deu por problemas técnicos na aeronave, que exigiram "reparos extraordinários e não programados para garantia da segurança da tripulação e dos passageiros". Argumentou que a situação configura um caso de força maior ou fortuito externo, configurando excludente de responsabilidade. Aduziu ter cumprido com suas obrigações de assistência material, conforme a Resolução ANAC nº 400/2016, informando sobre o cancelamento e oferecendo vouchers de refeição aos passageiros. Quanto aos danos morais, sustentou que o simples cancelamento de voo não gera automaticamente o direito à indenização, pois a situação não ultrapassa o mero aborrecimento. Em relação aos danos materiais, contestou os pedidos de reembolso dos autores, afirmando que não houve apresentação de provas suficientes dos prejuízos e que as despesas com alimentação foram cobertas pelos vouchers oferecidos. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais, bem como a improcedência de todos os pedidos da parte autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por JULIANA MORELLI COSTA e HENRIQUE DA SILVA PEREIRA COSTA, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 1.231,00, a título de dano material, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei n° 14.905/2024.

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor, a título de dano moral, com incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data (Súmula 362 do STF), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignados com a sentença proferida no ID. nº 15481305, as partes interpuseram Recurso Inominado, sendo que os requerentes sustentam a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais e conceder o ressarcimento integral dos danos materiais, incluindo os custos com hospedagem. Argumentam que o dano moral fixado na sentença é ínfimo diante do desgaste emocional e da frustração gerada pela falha na prestação de serviço da requerida. Aduzem que, em relação aos danos materiais, deve haver o ressarcimento de R$ 1.188,33 (mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) gastos com a hospedagem, valor que a sentença de primeiro grau havia negado. Defendem que a condenação deve se basear na "teoria da perda do proveito econômico" ou "perda do objetivo-fim da viagem", vez que a hospedagem só foi necessária por causa do show, que foi perdido devido à falha da companhia aérea. Por fim, pugnam pela reforma da sentença para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor) e majorar os danos materiais para condenar a requerida a arcar com a íntegra dos valores pleiteados, inclusive a monta de R$ 1.188,33 (mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) referente a hospedagem.

Por sua vez, a requerida sustenta que o cancelamento do voo G31637, de Vitória para São Paulo, foi resultado de problemas técnicos na aeronave que exigiram reparos extraordinários e não programados para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Defende que essa situação configura um caso de força maior, o que excluiria sua responsabilidade civil, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica (Artigo 256, §1º, II) e o Código Civil (Artigo 734). Argumenta que a situação não ultrapassa os limites do razoável e que os autores não apresentaram provas concretas de que a falha na prestação de serviço tenha ferido sua dignidade. Aduz, subsidiariamente, que caso a condenação por danos morais seja mantida, o
quantum
deve ser reduzido, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a condenação ao pagamento de R$ 1.231,00 (mil, duzentos e trinta e um reais) a título de danos materiais não tem respaldo, pois os autores não comprovaram os gastos adicionais não cobertos pela companhia. Afirma ter prestado a assistência material cabível, como a emissão de vouchers de refeição, conforme a Resolução 400 da ANAC. Por fim, requer a reforma da sentença para que os pedidos dos autores sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes JULIANA MORELLI COSTA E HENRIQUE DA SILVA PEREIRA COSTA, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o recurso interposto pelos recorrentes merece parcial provimento JULIANA MORELLI COSTA E HENRIQUE DA SILVA PEREIRA COSTA, devendo haver a reforma da sentença, enquanto o recurso interposto pela recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A., entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em determinar se a falha técnica da aeronave constitui um fortuito interno (responsabilidade da empresa) ou externo (excludente de responsabilidade) e, a partir disso, avaliar a extensão dos danos morais e materiais indenizáveis, em especial o pedido de ressarcimento pela hospedagem.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria requerida, o cancelamento se deu por necessidade manutenção emergencial. Entretanto, a falha mecânica e necessidade de manutenção não caracterizam situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO . PROBLEMAS TÉCNICOS.FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO .MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese decaso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos própriosriscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuitointerno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade daempresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n . 7 do STJ, arevisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, excetonas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos. (STJ - AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5 .000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 2.
A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora.
3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais . 4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime. 5 . Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8 .08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM DIMENSIONADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO . POSSIBILIDADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pela corré Azul contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.802,22 por danos materiais, e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento de voo por problemas técnicos/operacionais, com correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação. A recorrente sustenta que o cancelamento ocorreu por força maior, não gerando responsabilidade, e que não há danos morais a serem indenizados . Alternativamente, requer a redução do valor da indenização e a modificação do termo inicial para os juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo por problemas técnicos configura fortuito interno ou externo; (ii) determinar se há fundamento para a indenização por danos morais; e (iii) avaliar a adequação dos juros de mora e da correção monetária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento do voo por problemas técnicos/operacionais constitui fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade explorada pelo transportador aéreo, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva, conforme arts. 734 e 737 do Código Civil e art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência e a doutrina firmam o entendimento de que problemas operacionais são inerentes à atividade do transportador e não configuram fortuito externo, que seria o único a afastar o dever de indenizar. 5 . O atraso significativo e a necessidade de pernoite no aeroporto geram dano moral, ultrapassando o mero dissabor. A situação de desconforto e a alteração no voo de retorno sem aviso prévio também configuram violação dos direitos do consumidor, justificando a indenização por danos morais. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5 .000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições das partes e o caráter punitivo-compensatório da condenação. 7. A correção monetária foi corretamente fixada desde o arbitramento, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado nas relações contratuais. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O cancelamento de voo por problemas técnicos configura fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador .
2. O atraso excessivo na realocação de voo e a antecipação de voo sem aviso prévio configuram danos morais, justificando a indenização. 3. Em contratos de transporte aéreo, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do prejuízo . Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734 e 737; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 341; Lei n . 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, 3ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado Cível nº 1006117-79 .2023.8.26.0132, Rel . Olavo Paula Leite Rocha, j. 15/06/2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10049729420248260344 Marília, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 13/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I-
Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio
; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022) (gn).

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço e não sendo verificada nenhuma causa excludente de responsabilidade, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pelas partes em razão de sua atuação defeituosa.

Quanto aos danos materiais
, a sentença condenou a recorrida GOL ao pagamento de R$1.231,00, valor este que corresponde essencialmente aos ingressos adquiridos para o show de Bruno Mars, objetivo principal da viagem e que foi frustrado pelo cancelamento e atraso substancial do voo. A perda do evento é consequência direta da falha da companhia aérea, sendo devido o ressarcimento do valor comprovadamente despendido com os ingressos.

No que tange ao pleito dos autores/recorrentes para incluir o valor de R$1.188,33 referente à hospedagem, entendo que não lhes assiste razão. Embora a hospedagem tenha sido contratada em função da viagem cujo objetivo principal era o show, o serviço de hotelaria foi efetivamente
utilizado
pelos autores e sua família durante a estadia em São Paulo. Diferentemente dos ingressos, que se tornaram inúteis, a hospedagem cumpriu sua função de prover acomodação. A frustração do objetivo principal da viagem, embora relevante, não invalida o uso do serviço de hospedagem. A perda do propósito da viagem encontra sua reparação mais adequada na esfera dos danos morais, e não no ressarcimento de um serviço que foi, de fato, usufruído. Portanto, correta a sentença ao indeferir o ressarcimento dos custos de hospedagem.

Quanto aos danos morais
, a situação vivenciada pelos autores (cancelamento de voo, atraso superior a nove horas, realocação complexa envolvendo familiares, e, principalmente, a perda do evento que motivou toda a viagem) ultrapassa, inegavelmente, o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa, o desconforto e a angústia decorrentes da falha na prestação do serviço configuram dano moral indenizável.

O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença para cada autor, contudo, mostra-se adequado às particularidades do caso concreto. Observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem configurar enriquecimento ilícito nem se mostrar irrisório. Conforme o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, a revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal somente se justifica em caso de valor teratológico ou irrisório, o que não se verifica. Assim, rejeito tanto o pedido de majoração formulado pelos autores quanto o pedido de redução formulado pela companhia aérea.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes JULIANA MORELLI COSTA E HENRIQUE DA SILVA PEREIRA COSTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Condeno a recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)